Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. SUPERENDIVIDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA APTA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM SEDE JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada por entidade fechada de previdência complementar, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 359.585,62, decorrente do inadimplemento de três contratos de mútuo firmados entre as partes, bem como condenando a devedora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência, conexão ou prejudicialidade externa entre a ação monitória e ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo monitório com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC; (iii) determinar se o valor cobrado na ação monitória é excessivo diante de proposta extrajudicial de renegociação não aceita; e (iv) definir se é válida a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20% cumulativamente com honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória possui natureza autônoma e finalidade específica de constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva, sendo suficiente, para seu ajuizamento, a apresentação dos contratos de mútuo e demonstrativos de débito que comprovam a liquidez e exigibilidade da obrigação.
4. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento tem objeto distinto, voltado à reorganização global do passivo do devedor, não havendo identidade de pedidos ou causa de pedir que caracterize litispendência, conexão ou dependência lógica entre as demandas.
5. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige que o julgamento do mérito dependa necessariamente da solução de outra causa, o que não ocorre quando a ação de superendividamento não discute a existência da dívida, mas apenas a forma de seu adimplemento.
6. A improcedência da ação de repactuação de dívidas, mantida em grau recursal, afasta a alegação de risco ao mínimo existencial e reforça a inexistência de fundamento para suspender a ação monitória.
7. A proposta extrajudicial de acordo apresentada pelo credor constitui ato de liberalidade condicionado à aceitação e ao cumprimento das condições ofertadas, não implicando reconhecimento de excesso ou ilegalidade do valor originalmente cobrado quando não concretizada.
8. A ausência de impugnação específica e técnica aos encargos contratuais aplicados, mediante apresentação de planilha de cálculo contraposta, impede o reconhecimento de excesso de cobrança.
9. A cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios contratuais em favor do credor, em razão de atuação judicial, não pode ser oposta ao devedor, por violar o princípio da relatividade dos efeitos contratuais e configurar bis in idem quando cumulada com honorários sucumbenciais.
10. Os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil devem ser interpretados de forma restritiva, abrangendo apenas honorários decorrentes de atuação extrajudicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação de repactuação de dívidas por superendividamento não suspende automaticamente a ação monitória, salvo se houver dependência lógica ou decisão judicial expressa nesse sentido.”; “2. A proposta extrajudicial de renegociação não aceita não afasta a exigibilidade do débito nem caracteriza excesso de cobrança.”; “3. É indevida a cobrança de honorários advocatícios contratuais do devedor em sede judicial, quando cumulada com honorários sucumbenciais, por ausência de relação jurídica e vedação ao bis in idem.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, “a”, 485, V, 700, 702, § 2o, 85; CC/2002, arts. 389, 395 e 404; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2036501, Apelação Cível 0716402-31.2023.8.07.0005, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1902592, Apelação Cível 0713592-38.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2048987, Apelação Cível 0733184-91.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.09.2025.